Tribunal: CARF
Processo: 19515.002900/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002900/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.505 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL JOÃO PAULO I S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
norma tributária.
NULIDADES. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR AUTO
DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
O auto de infração e a notificação de lançamento são atos administrativos
hábeis à constituição do crédito tributário.
NULIDADE. ATO PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE POR AUDITOR-FISCAL DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade administrativa
competente para efetuar o lançamento do crédito tributário, no qual incluem
eventuais penalidades.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO.
A fase litigiosa se inicia com a impugnação tempestiva do lançamento. A fase
do inquérito fiscal, que culmina com o lançamento devidamente notificado ao
sujeito passivo, é fase inquisitória, não se lhe aplicando o contraditório.
JUROS. TAXA SELIC.
Incidem juros, calculados com base na taxa Selic, sobre os débitos tributários
não pagos.
MULTA ISOLADA.
O descumprimento da obrigação acessória implica a incidência da multa
estabelecida na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002900/2008-85
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002900/2008-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória,
consistente em apresentar a Gfip em desacordo com as instruções legais. Segundo o Relatório
Fiscal, a infração consistiu, especificamente, no seguinte (e-fl. 46):
(...)verificou-se que a empresa informou indevidamente o código "0098" no campo
"Terceiros", quando o correto seria "0099", uma vez que a mesma não possui convênio
Salário Educação.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente (e-fl.
104).
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) que a multa é indevida porque houve apenas um erro material, sem prejuízo ao
Fisco;
b) a nulidade da notificação de lançamento por não ser instrumento hábil para
constituir o crédito tributário;
c) a nulidade do lançamento por ser ato praticado por autoridade incompetente,
porquanto o CTN não autoriza a Autoridade Fiscal aplicar penalidade, mas
apenas propô-la, cabendo essa função à Autoridade Julgadora;
d) a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa porque a
autuação foi feita sem prévia anuência do contribuinte;
e) a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa porque não
houve a discriminação clara e precisa dos dispositivos de lei aplicáveis ao
caso;
f) a impossibilidade de aplicação da taxa Selic para cálculo dos juros;
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002900/2008-85

g) é ilegal a multa calculada como porcentagem do débito;
h) a multa é inconstitucional por afrontar o princípio da vedação ao confisco;
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de afronta à
Constituição Federal, por força da Súmula Carf no 2.
1
Das nulidades
Ao contrário do que afirmou o recorrente, a notificação de lançamento é
instrumento hábil para a constituição do crédito tributário, com estabelece o art. 11 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. Ainda assim, no presente caso, o lançamento não se deu por
notificação de lançamento, mas por auto de infração (e-fl. 5) que, aliás, foi lavrado contendo
todas as exigências do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Quanto à questão da nulidade por aplicação da multa pela Autoridade Lançadora,
esclareça-se que, nos termos do art. 139 do Código Tributário Nacional – CTN, o crédito
tributário decorre da obrigação principal, que é o pagamento do tributo, e tem a mesma natureza
desta. Portanto, a multa vinculada integra o crédito tributário. No presente caso, trata-se de multa
por descumprimento de obrigação acessória que, por força do § 3o do art. 113 do CTN, tem a
respectiva penalidade convertida em obrigação principal.
O art. 142 do CTN estabelece que a constituição do crédito tributário é atribuição
inafastável da autoridade administrativa. No âmbito dos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a atribuição recai sobre Auditor-Fiscal da Receita Federal, como
determina a alínea a do inc. I do art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002.
Ora, sendo, o crédito tributário, constituído pelo tributo e respectiva penalidade,
ou pela penalidade que se converte em obrigação principal, no caso de multas por
descumprimento de obrigações acessórias, não há qualquer fundamento na alegação do
recorrente de que a penalidade somente poderia ser aplicada pela autoridade julgadora, que,
legalmente, sequer tem essa atribuição.
Quanto à nulidade por cerceamento do direito de defesa porque o contribuinte não
teria sido notificado antes do lançamento, não é o que constato. A fase do inquérito fiscal é
inquisitória, não cabendo o contraditório, sendo certo que a fase litigiosa tem início com a
apresentação tempestiva da impugnação, como estabelece o art. 14 do Decreto no 70.235, de
1972.
Quanto à nulidade por não haver, a Autoridade Lançadora, discriminado os
dispositivos legais que sustentam o lançamento, não assiste razão ao recorrente. Os fundamentos
legais da infração estão objetivamente descritos no próprio auto de infração (e-fl. 5) de forma
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.505 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002900/2008-85

clara, indicando o artigo, inciso e alínea de cada norma aplicável. Não vejo como isso poderia
prejudicar a defesa do recorrente.
Rejeito, pois, todas as preliminares de nulidade.
2
Da taxa Selic
Quanto à incidência de juros com base na taxa Selic, invoco a Súmula Carf no 4,
segundo a qual os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários são devidos àquela taxa.
3
Da multa aplicada
A multa aplicada, ao contrário do que afirmou o recorrente, não é um percentual
do débito, mas um valor fixo decorrente da legislação, multiplicado pela quantidade de campos
da Gfip com informações incorretas. Conforme muito bem demonstrado pela Autoridade
Lançadora (e-fl. 48), foram seis campos com informações inexatas e a multa para cada erro é de
R$ 62,74, perfazendo o total do lançamento, R$ 376,44.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital